Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704718-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE MOREIRA LOPES AGRAVADO: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVETE MOREIRA LOPES (executada) em face da decisão (id. 81254111 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n° 0735524-18.2018.8.07.0001), deferiu a penhora de 30% dos rendimentos brutos da executada, abatidos os descontos compulsórios de Previdência Social e Imposto de Renda, até o limite do valor do débito honorário de R$6.389,80. A agravante sustenta que é aposentada e que a penhora de parte dos seus proventos a colocará em situação de grande dificuldade de sobrevivência. Acrescenta que a jurisprudência dominante permite a penhora de versa salarial apenas em situações excepcionais. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 23748191). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, vislumbro a presença dos requisitos citados. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela dos rendimentos da parte agravante para o adimplemento de honorários advocatícios, sob a tese de que estes se revestem de caráter alimentar. O vigente Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses legais, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra insculpida no art. 833, inc. IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Portanto, os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentícia, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Nesse compasso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são impenhoráveis, sendo, além do mais, meramente exemplificativo - numerus apertus - o rol das verbas mencionadas no dispositivo. Assim tem se manifestado esta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Logo, restando inequívoco que a penhora vindicada recairia sobre valores que o agravado recebe a título de salário, já que Fisa a constrição, em folha, de 30% dos rendimentos do executado, a pretensão de fato é inadmissível, porquanto, como dito, os vencimentos oriundos de salários e/ou remunerações estariam blindados pelo manto da impenhorabilidade. 4. Sendo manifesta a improcedência do instrumento aviado pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a r. decisão atacada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1006046, 07011703820168070000, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, DJE: 18/04/2017) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA SOBRE 30% DE SALÁRIO IMPENHORABILIDADE EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral. (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido. (Acórdão n.1031049, 07061067220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, DJE: 21/07/2017). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA. 1. A teor do art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido para impedir o bloqueio da remuneração da devedora. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1055864, 07095017220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, DJE: 09/11/2017) Depreende-se da decisão agravada, em princípio, que o entendimento esposado pelo d. Juiz a quo parece decorrer da compreensão de que as verbas honorárias constituiriam exceção à regra da impenhorabilidade salarial, equiparando-as com as prestações alimentícias. Contudo, ao menos neste juízo inicial, tenho que a expressão “prestação alimentícia” constante do dispositivo acima transcrito deve ser, num primeiro momento, interpretada de forma restritiva, o que, por consequência, afasta a sua aplicação à hipótese de execução de honorários advocatícios. Este, aliás, vem sendo o entendimento declinado em variados precedentes por parte dos eminentes julgadores da egrégia 7a Turma Cível desta Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALARIO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, mas não se amoldam à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Por isso, inviável o pedido do Exeqüente para que a penhora recaia sobre rendimentos do Executado, ainda que limitada ao percentual de trinta por cento. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1136930, 07143704420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n. 1070480, 07133643620178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 15/02/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE SALÁRIOS PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ART. 833, §2o DO CPC. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO LEGAL ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DETURPAÇÃO AO SISTEMA PROCESSUAL DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 833, IV, §2o, do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, sendo tal óbice mitigado quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 1.1. O termo prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e §2o do CPC/2015, à semelhança do que abordava o antigo art. 649, § 2o, do CPC/1973 decorre de obrigações alicerçadas em direito de família e em responsabilidade civil, na forma dos arts. 948, II, 951 e 1.696, todos do Código Civil. 2. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, §14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) (Acórdão n.1061449, 07132690620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). (grifo nosso) Nesse passo, portanto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso como pressuposto para a concessão da liminar, o mesmo ocorrendo quanto ao perigo iminente. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora